Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE HIPOTECA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONHECIMENTO DA HIPOTECA PELOS ADQUIRENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 308 DO STJ. BAIXA DE HIPOTECA. DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco réu beneficiário da hipoteca quando a pretensão dos adquirentes do imóvel é a declaração da ineficácia do gravame registrado em favor da instituição financeira e seu subsequente cancelamento.
2. Conforme entendimento sumulado pelo STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (Súmula 308).
3. Restando demonstrado que os autores são proprietários do bem e que não tinham ciência, na data da celebração do contrato de promessa de compra e venda, da constituição da hipoteca em favor da instituição financeira ré, o cancelamento do gravame é medida que se impõe.
4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.